Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO RÉU. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento previsto no art. 226 do CPP somente é exigido quando necessário para fins investigativos. 1.1. A prisão do réu, em flagrante, na posse do bem subtraído, pouco depois da prática do roubo, aliada às informações dadas pela vítima, além do reconhecimento informal na delegacia, tornam desnecessário o reconhecimento nos termos do art. 226 do CPP.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, é incabível a absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. É escorreita a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, quando o réu comete crime enquanto cumpria pena por fato delituoso anterior.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Embora a jurisprudência também aceite a exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o réu não possui direito subjetivo a fração específica de aumento.
5. Não é necessária a apreensão da arma de fogo ou a realização de exame pericial, quando por outros elementos de prova, especialmente o depoimento da vítima, for possível constatar a sua utilização. 5.1. Incumbe à Defesa o ônus de afastar a majorante de emprego de arma de fogo no roubo circunstanciado, devendo, portanto, comprovar que o artefato era desprovido de potencial lesivo, como nas hipóteses de simulacro, brinquedo e arma defeituosa ou incapaz de produzir lesão.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.